Tribunal: TJES
Processo: 5009056-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Moléstia Profissional ou Doença Grave
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009056-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CATARINA DE PINHO SIMAS OLIVEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO ALEGADO NEXO CONCAUSAL ENTRE AS ATIVIDADES LABORAIS E A PATOLOGIA INCAPACITANTE. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. NÃO COMPROVADOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificada, nessa fase inicial cognitiva, a probabilidade do direito da parte, isto é, que seja ela portadora de doença profissional, assim considerada aquela consequente das condições de inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos (art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994).

Apesar de a agravante ter obtido um laudo médico que, além de atestar sua incapacidade para atividades laborativas e sugerir aposentadoria por invalidez permanente, registrou que a paciente exerceu atividades contínuas com flexão do pescoço de modo a redigir documentos, o que pode agravar uma susceptibilidade à dor, apontando, expressamente, concausa laboral, o histórico médico analisado nos autos não corrobora que a sua atividade laboral contribuiu para o agravamento da doença degenerativa.

A agravante exercia o cargo de Técnico Legislativo Sênior, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, inexistindo elementos nos autos de que seu trabalho contribuiu de alguma forma para o agravamento da doença, com base na qual tentou, sem êxito (diante da ausência de regulamentação), exercer suas atividades de maneira remota.

Entre 2000 e 2020, a agravante desenvolveu atividades em setores distintos da ALES, fora os períodos de licença (inclusive sem remuneração para acompanhamento de cônjuge), sendo que as condições de trabalho relatadas pela própria servidora e mesmo as atribuições do cargo, são insuficientes para conclusão de que a atividade laborativa contribuiu para o agravamento da doença degenerativa, o que demandará produção probatória.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Quanto ao agravo interno interposto contra a decisão que revogou a gratuidade da justiça, o CPC/15 não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50).

A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse se existirem elementos capazes de demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

No caso concreto, a agravante é servidora pública efetiva da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que embora afastada para aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, percebe rendimentos líquidos (considerando tanto os descontos com imposto de renda e previdência, quanto outras deduções) incompatíveis com a alegada hipossuficiência, que, efetivamente, não foi demonstrada nos autos.

A agravante não demonstrou a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, porque a sua renda é compatível com o custeio das taxas judiciárias.

Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CATARINA DE PINHO SIMAS OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em suma, que (evento 3351046): 1) propôs a demanda de origem “para declarar o nexo concausal entre as atividades laborais exercidas pela Agravante e a(s) patologia(s) que está acometida, reconhecendo-se que o caso é de doença ocupacional, garantindo-se a aposentadoria por doença ocupacional com integralidade (última remuneração) e paridade” (fl. 03); 2) “já se encontra nos autos a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da Agravante” (fl. 09); 3) “em havendo CONCAUSA LABORAL entre atividades laborativas e doenças do trabalhador, sendo estas agravadas pelas atividades laborais a ponto de torná-lo incapaz para o trabalho, tem-se o direito à aposentaria com proventos integrais” (fl. 12); 4) “o fato de a servidora pública ter uma doença degenerativa (caso referido pela decisão impugnada em relação à Agravante, como se não houvesse concausa laboral comprovada documentalmente) não exclui o seu direito a aposentadoria integral, desde que haja concausa laboral, ou seja, sempre que a atividade laborativa houver agravado as doenças da servidora pública” (fl. 13); 5) o “fato de o IPAJM, antes da aposentadoria da Agravante, nunca ter reconhecido a natureza acidentária dos seus afastamentos, longe de ser ‘prova’ de que o direito da Agravante não existe, é forte indício de outros fatos (...)” (fl. 15); 6) “a Agravante foi aposentada porque realmente ficou inválida, mas seus direitos estão sendo desrespeitados desde então, para economia de verbas pelo IPAJM/Estado do Espírito Santo que para este são ínfimas, mas para a Agravante são devidas e necessárias” (fl. 16); 7) “o IPAJM demorou meses para começar a pagar a aposentadoria da Agravante – concedida com proventos proporcionais –, esta continuou a receber o seu salário pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, sem o corte de aproximadamente METADE em sua remuneração, que houve por ocasião da aposentadoria” (fl. 18); 8) “a aposentadoria começou a ser paga, agora no mês de agosto/2022, não somente houve o corte de metade da remuneração da Agravante (em relação ao tempo de atividade), mas também começaram a ser descontados dos parcos proventos da Agravante (que estima serem em torno de R$ 2.000,00, já que até hoje o IPAJM não disponibilizou os contracheques da Agravante, ofendendo mais uma vez o princípio da publicidade administrativa) todos os valores pagos a maior desde a data oficial da aposentadoria proporcional, de 13/05/2022” (fl. 18).

Intimados, somente o agravado IPAJM ofertou resposta ao agravo de instrumento no evento 3654573, pelo desprovimento do recurso, ressaltando que “a Comissão Especial de Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional, constituída por três peritos gabaritados, instada a se manifestar acerca da inexistência de nexo causal entre a doença apresentada e o labor do requerente, negou fundamentadamente (vide documentos carreados aos autos) o enquadramento do caso nos parâmetros dos arts. 133 e 136, da LCE n°. 46/94, ratificando sua subsunção, isto sim, ao art. 129, da mesma norma” (pg. 04).

Tal como registrado na decisão que indeferiu o pleiteado efeito recursal, não obstante o delicado estado de saúde da agravante, identificado pela vasta documentação médica juntada aos autos, que, inclusive, ensejou a declaração da Junta Médica do IPAJM de incapacidade laborativa total e definitiva a partir de 13/05/2022 (evento 3351303), não identifico, nessa fase inicial cognitiva, a probabilidade do seu direito, isto é, que seja ela portadora de doença profissional, assim considerada aquela consequente das condições de inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos (art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994).

A análise técnica, feita por comissão especial do IPAJM, datada de 16/05/2022, consignou que (evento 3351056):

A Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional – CEAASDO, instituída pela Portaria nº 116-S, de 31/05/2019, após análise dos documentos acostados ao processo em referência, conclui pela NÃO CARACTERIZAÇÃO da doença apresentada, como Doença Ocupacional, por não se enquadrar nos parâmetros o artigo 136 da Lei Complementar nº 46/94.

Esclarecemos que esta Comissão entendeu que as queixas apresentadas são decorrentes de alterações degenerativas, sem nexo de causa ou concausa com o labor desempenhado.

Indeferido com ratificação do art. 129 da Lei Complementar 46/94.

Consta dos autos o laudo médico psiquiátrico acostado ao evento 3351193, datado de 22/07/2020, que indica que:

Ana Catarina de Pinho Simas Oliveira (...) encontra-se sob os meus cuidados desde o dia 23 de junho de 2020, apresentando quadro de instabilidade afetiva, humor deprimido, astenia, sintomas importantes de ansiedade, por vezes episódios de pânico, queixas álgicas e de dificuldades de sono. Quadro arrastado já há alguns meses, com pouca resposta à terapêutica até então adotada. Sugiro o uso de (...). Ainda não transcorreu o tempo suficiente para se avaliar resposta significativa, Trazida nesta data para nova consulta, acompanhada do cônjuge Eduardo Pereira Nogueira da Gama, com melhora do padrão do sono, melhor controle da dor, porém ainda bastante ansiosa e deprimida, e com algum comprometimento das funções executivas, ainda em estado de vulnerabilidade psíquica. Paciente no momento requer a companhia de terceiros para cuidados de rotina médica e suporte sociofamiliar, exercidos pelo marido. Necessita de seguimento do tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico, por período ainda indeterminado. HD: F33.2 + F41.1 (CID10)

Também foi juntado aos autos o atestado médico psiquiátrico do evento 3351194, datado de 14/09/2020, e reiterado em 21/09/2020 (evento 3351222) – o qual ensejou o afastamento da agravante do trabalho com base no artigo 129 da Lei Complementar nº 46/1994 (eventos 3351223 e 3351224), registrando, igualmente, que:

Atesto, para fins de trabalho, que Ana Catarina de Pinho Simas Oliveira está sob os meus cuidados desde dia 23 de junho de 2020, apresentando diagnóstico compatível com F33.2 (CID10), em uso regular de (...), com resposta parcial à terapêutica. Quadro psiquiátrico não se justifica, mas é no momento agravado por outras condições médicas (fibromialgia). Paciente não apresenta condições de retorno às suas atividades presenciais. Sugiro afastamento do trabalho por período de 30 (trinta) dias.

Outro afastamento da agravante (pelo prazo de noventa dias), constante dos autos, também com base no artigo 129 da LC 46/94 (eventos 3351226, 3351227 e 3351228), deu-se em razão do laudo médico ortopédico do evento 3351200, datado de 19/01/2021, que afirma que:

A paciente Ana Catarina de Pinho Oliveira esteve em meu consultório pela primeira vez em 2019, após procedimento cirúrgico ortopédico/neurológico na coluna cervical com outra equipe médica (...). Foram relatadas dores agudas e crônicas “como anteriores” ao procedimento cirúrgico e após reabilitação. Prescrita medicação e fisioterapia para aliviar as dores.

Em 2020 a paciente retornou ao consultório já em tratamento para depressão e ansiedade, como consequência de fibromialgia (...). Mantive a medicação e solicitei novos exames (...).

(...)

Paciente incapacitada para realizar diversas atividades em razão da medicação e dores (ANEXO 06 = sonolência e tontura).

Conforme atestado anterior, paciente apresenta espondiloartrose cervical pós-operatório com artrodese cervical há 22 meses, com dor neuropática, espondilouncoartrose, hipercifose dorsal, apresenta limitação de flexo extensão do tronco, e está em tratamento.

A dor neuropática é uma dor intensa nos nervos do corpo que vem acompanhada por queimação, agulhadas, choques e hipersensibilidade ao toque, acompanhada de formigamento e adormecimento da região do corpo cujo trajeto nervoso está comprometido. No entanto, está envolvido mais de um nervo, o que leva a uma dor generalizada, que afeta o tronco, e os braços. A dor é intermitente e contínua e a sua intensidade é, por causa dos nervos que estão envolvidos, intensa.

A espondiloartrose cervical é um tipo de artrose que afeta as articulações da coluna na região do pescoço, isso leva a dor no pescoço que irradia para o braço e provoca tonturas.

O aumento da curvatura da cifose dorsal, acentuado, acompanha dor, fadiga e/ou aumento da sensibilidade nas costas, onde a coluna vai se tornando mais rígida e com mobilidade diminuída. Este defeito é acompanhado de encurtamento da cadeia muscular posterior.

Em razão dos problemas supramencionados:

AFASTO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR TEMPO INDETERMINADO.

Outro afastamento foi amparado no laudo datado de 27/04/2021, pelo prazo de 150 (cento e cinquenta dias) – eventos 3351230 e 3351231 – que consigna (evento 3351229, mesmo teor do laudo datado de 29/10/2020, do 3351199):

PACIENTE APRESENTA ESPONDILOARTROSE CERVICAL, PÓS OP DE ARTRODESE CERVICAL HÁ 18 MESES, COM DOR NEUROPÁTICA, ESPONDILOUNCOARTROSE, HIPERCIFOSE DORSAL, NESTE MOMENTO APRESENTA LIMITAÇÃO DE FLEXO EXTENSÃO DO TRONCO, E ESTÁ EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, COM ESPECIALISTA E FISIO MOTORA E RPG, E APRESENTA LIMITAÇÃO, LOGO ENCAMINHO PARA AFASTAMENTO LABORAL POR TEMPO INDETERMINADO. CID: M51.0, M542

O relatório médico juntado ao evento 3351053 (e também ao evento 3351207), datado de 08/07/2021, também indica que:

A Sra. Ana Catarina de Pinho Simas Oliveira, 47 anos, (...), foi submetida a avaliação neurológica e a mesma apresenta doença degenerativa de coluna cervical torácica e lombossacra e síndrome fibromialgica, de grau acentuado, refratário aos tratamentos convencionais, fazendo uso contínuo e medicações controladas, acompanhado de ansiedade e depressão, sendo que a mesma se encontra em invalidez temporária para o exercício da sua atividade laboral.

Os relatórios médicos datados de 23/09/2021 (eventos 3351212 e 3351288) e de 13/12/2021 (evento 3351215), que ensejaram dois novos afastamentos comprovados nos autos (eventos 3351289/3351290 e 3351292/3351293), reiterado em 22/02/2022 (evento 3351294), igualmente afirmam que:

Atesta-se para os devidos fins legais que a paciente Ana Catarina de Pinho Simas Oliveira, 47 anos de idade, compareceu em consulta com a neurocirurgia no dia 22 de setembro de 2021. Apresenta um quadro de cervicolombalgia crônica, tendo sido submetida a cirurgia da coluna cervical em Vitória/ES, não observando melhora da dor, pelo contrário, com piora dos sintomas de agulhamento nas mãos e dor no corpo todo (cervical - dor mais intensa, cefálica, ombros, lombar e quadril). Relata movimentos involuntários no membro superior direito. Não estava conseguindo realizar nenhum exercício de reabilitação pela dor presente. Foi diagnosticada com fibromilagia, tendo sido prescrito bupropiona, pregabalina, duloxetina e quetiapina, observando melhora parcial dos sintomas. Apresenta intensa limitação funcional associada a dor crônica. Não tem indicação de intervenção neurocirúrgica adicional, tendo sido encaminhada para reabilitação institucional. CID-10: M79.7 / M54.2 / M54.5 / R52.1.

Em 23/09/2021, e posteriormente em 03/04/2022 e 06/05/2022, também foram emitidos atestados médicos no sentido de que a paciente é portadora de DOR CRONICA INTRATAVEL (R52.1), FIBROMIALGIA (M79.7), LOMBALGIA - DOR LOMBAR BAIXA (M54.5) e CERVICALGIA (M54.2), apresentando quadro de dificuldade de locomoção (eventos 3351213, 3351214 e 3351296).

O atestado médico, datado de 15/03/2022, registra que (evento 3351218):

Atesto para os fins de aposentadoria por invalidez permanente por doença, que o(a) paciente Ana Catarina de Pinho Simas Oliveira (...) esteve em consulta reumatológica comigo na data de hoje. Previamente esteve em primeira consulta em Junho/2021.

O quadro clínico compatível com fibromialgia, com dor crônica difusa, incapacitante, de longa data (vários anos).

Apresenta ainda várias lesões crônico-degenerativas axiais, a nível de região cervical (principalmente), torácica e lombar. Apresenta alterações em exames complementares (...) compatíveis com radiculapatia crônica em membro superior direito.

(...)

Está realizando tratamento fisioterápico/hidroterápico na rede SARAH, bem como acompanhamento psiquiátrico.

Pelo diagnóstico da paciente e as lesões que apresenta, deve evitar movimentos repetitivos com membros superiores, evitar ficar longos períodos em pé ou sentada na mesma posição. Deve-se prestar grande atenção à ergonomia no ambiente de trabalho, visando minimizar estressores físicos no desempenho das funções, avaliando-se a tolerabilidade da paciente às tarefas do dia-a-dia e laborais, devendo-se levar em consideração possíveis adaptações ao regime de trabalho.

Trata-se de condição crônica, sem possibilidade de cura, com possibilidade de controle, com tratamento multidisciplinar de longo prazo.

Deve manter acompanhamento multidisciplinar, sem previsão de alta. CID: M79.7 // R52.2

O mesmo atestado foi reiterado em 03/05/2022, consignando-se, outrossim, que, mesmo com amplo tratamento farmacológico, a paciente mantém-se “sintomática, com dor crônica em múltiplos segmentos corporais, com impacto na capacidade para realização de atividades da vida diária e laborais” (evento 3351219).

Não obstante, em 25/03/2022, a agravante ter obtido um laudo médico que, além de atestar sua incapacidade para atividades laborativas e sugerir aposentadoria por invalidez permanente, registrou que a paciente exerceu atividades contínuas com flexão do pescoço de modo a redigir documentos, o que pode agravar uma susceptibilidade à dor, apontando, expressamente, concausa laboral (evento 3351221), o histórico médico suso narrado não corrobora que o trabalho da agravante contribuiu para o agravamento da doença degenerativa da coluna cervical torácica e lombossacra e síndrome fibromialgia de grau acentuado.

A agravante exercia o cargo de Técnico Legislativo Sênior, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, inexistindo elementos nos autos de que seu trabalho contribuiu de alguma forma para o agravamento da doença, com base na qual, a propósito, tentou, sem êxito (diante da ausência de regulamentação), exercer suas atividades de maneira remota (evento 3351301, fls. 07/16).

Entre 2000 e 2020, a agravante desenvolveu atividades em setores distintos da ALES, fora os períodos de licença (inclusive sem remuneração para acompanhamento de cônjuge – evento 3351300, fls. 15/6), sendo que as condições de trabalho relatadas pela própria servidora no evento 3351055 e mesmo as atribuições do cargo descritas nos eventos 3351070 e 3351072, são insuficientes para conclusão de que a atividade laborativa contribuiu para o agravamento da doença degenerativa, o que demandará produção probatória.

Posto isso, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, consoante igualmente relatado, a agravante interpôs agravo interno, no evento 3947271, contra a decisão desta relatoria que revogou a gratuidade da justiça, defendendo, em suma, que a análise dos seus contracheques e extrato bancário demonstra que faz jus à assistência judiciária gratuita, e que a condição financeira do seu cônjuge não impede a concessão do benefício, que tem natureza personalíssima.

Contrarrazões ao agravo interno no evento 4032714, somente pelo agravado IPAJM, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, diante da percepção de proventos (e mesmo de renda familiar) incompatível com a alegada hipossuficiência.

Na decisão que indeferiu o efeito recursal (evento 3402166), fora determinada a intimação da agravante para comprovar sua efetiva hipossuficiência financeira, porquanto, não obstante o deferimento do benefício na origem, constatou-se elementos que afastam a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência.

A agravante peticionou no evento 3642229, juntando documentação, reiterando que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processual sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Diante disso, proferi a decisão ora agravada internamente, em que revoguei a gratuidade da justiça e determinei o recolhimento do preparo do instrumento, o que foi feito, inclusive do agravo interno.

Na ocasião, pontuei que CPC/15 não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse se existirem elementos capazes de demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

No caso concreto, a agravante é servidora pública efetiva da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que embora afastada para aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, percebe rendimentos líquidos, no importe de R$ 3.868,38 (considerando tanto os descontos com imposto de renda e previdência, quanto outras deduções), conforme contracheque de outubro do ano passado, consultado por este julgador.

Na decisão agravada, destaquei que, apesar de a agravante juntar aos autos um extrato bancário que indica saldo negativo no final de agosto e início de setembro, após a percepção do seu menor salário líquido (de agosto de 2022, diante das deduções implementadas em seu contracheque), desconsidera que no mês subsequente percebeu o valor de quase quatro mil reais, consoante também evidencia o portal transparência da ALES.

Além disso, o referido extrato, do período de 18/07/2022 a 01/09/2022, evidencia movimentações para outra conta de titularidade da própria agravante, cujo extrato não havia colacionado aos autos, bem como para conta de titularidade do seu cônjuge (inclusive em expressivo valor).

Conquanto a agravante demonstre o comprometimento de parte da sua remuneração com empréstimo consignado (evento
3642642
), não há que se falar na impossibilidade de pagamento das despesas processuais, porque a sua renda é compatível com o custeio das taxas judiciárias. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os documentos apresentados pelo agravante nos autos do processo não indicam os valores relativos às suas despesas médicas e domésticas diversas às relativas aos empréstimos consignados, que o tornasse incapaz de arcar com os custos processuais. 2. Observa-se que o comprometimento de seu benefício previdenciário em razão dos descontos referentes aos empréstimos consignados evidenciam apenas a voluntariedade da contratação e não justificam por si só a concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035150080196, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO PESSOA FÍSICA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA SALDO BANCÁRIO NEGATIVO EMPRÉSTIMOS E CHEQUE ESPECIAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, referida declaração de hipossuficiência possui presunção iuris tantum , podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação a pleiteia. 2. Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo ora agravante, caberia a este colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcarem com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências. 3. Possuir saldo bancário negativo, por si só, não enseja o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. 4. A existência de múltiplos empréstimos nas contas da parte não representa, necessariamente, a sua condição de miserabilidade, notadamente porque tais descontos são assumidos voluntariamente. 5. Não havendo nos autos qualquer comprovação da incapacidade financeira do agravante, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau. 6 Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Liminar revogada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179010996, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Na decisão agravada, também destaquei que, além da renda da agravante, ela também é casada com um Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, onde reside, o qual percebe remuneração líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), inclusive considerando os empréstimos consignados em folha (evento 3644554, fl. 16), e, independentemente da noticiada alteração do regime de bens das partes (para separação total), tal fato corrobora a capacidade financeira da agravante, que, além de perceber remuneração bem superior à média dos brasileiros, não demonstrou efetivamente o comprometimento da sua renda.

Veja-se que, até então, o único comprovante de despesa trazido aos autos, referia-se a uma fatura de energia elétrica, no valor de quase seiscentos reais, relativa ao mês de abril de 2021, em nome do cônjuge da agravante, que foi utilizada para instruir a ação para alteração do regime de bens (evento 3644554, fl. 15).

Em sede de agravo interno, a agravante colaciona outros documentos, como as certidões de seus dois filhos e um extrato bancário do Banestes, de maio a setembro de 2022, porém, nenhum deles afasta as premissas já adotadas por este julgador para concluir que a agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita.

Assinala-se que o próprio extrato juntado, ainda que indique saldo negativo, evidencia movimentações financeiras expressivas, definitivamente incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Assim, conheço e nego provimento também ao agravo interno interposto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR